Tribunal: STJ
Processo: 0001862-17.2021.8.27.2726
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189790 - TO (2024/0483759-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANNORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: LORRANA VIEIRA BORGES - TO009153
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
PROCURADOR
: PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 284/STF. PUBLICIDADE DE ATOS
LICITATÓRIOS.
AUTOTUTELA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
2.
Justiça, "A ausência de indicação, nas razões de recurso
especial, das questões sobre as quais o Tribunal de origem
manteve-se omisso, inviabiliza o reconhecimento da violação
do art. 1.022 do CPC/2015, em razão do óbice contido na
Súmula 284/STF" (AgInt no REsp n. 2.047.671/PE, Rel. Min.

Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
30/11/2023
A Corte de origem após ampla análise do conjunto fático-
3.
probatório, firmou compreensão de que a ausência de
publicação do edital em jornal de ampla circulação e a
alteração do preço previsto no Edital de licitação, sem
qualquer justificativa, inviabilizaram a proposta mais vantajosa
ao ente público.
Dessa forma, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de
4.
origem a respeito da efetiva publicidade dos atos licitatórios,
bem como da inexistência de prejuízos quanto às correções e
retificações do procedimento administrativo demanda o
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
Documento eletrônico VDA51404734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 98abd99c-59ca-4cd0-b3f7-9d26605f5e85

vedado no âmbito do recurso especial em razão da aplicação
da súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 98abd99c-59ca-4cd0-b3f7-9d26605f5e85

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189790 - TO (2024/0483759-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANNORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FRANCO ANDRADE PIRES - TO010947
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
PROCURADOR
: PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 284/STF. PUBLICIDADE DE ATOS
LICITATÓRIOS.
AUTOTUTELA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
2.
Justiça, "A ausência de indicação, nas razões de recurso
especial, das questões sobre as quais o Tribunal de origem
manteve-se omisso, inviabiliza o reconhecimento da violação
do art. 1.022 do CPC/2015, em razão do óbice contido na
Súmula 284/STF" (AgInt no REsp n. 2.047.671/PE, Rel. Min.

Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
30/11/2023
A Corte de origem após ampla análise do conjunto fático-
3.
probatório, firmou compreensão de que a ausência de
publicação do edital em jornal de ampla circulação e a
alteração do preço previsto no Edital de licitação, sem
qualquer justificativa, inviabilizaram a proposta mais vantajosa
ao ente público.
Dessa forma, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de
4.
origem a respeito da efetiva publicidade dos atos licitatórios,
bem como da inexistência de prejuízos quanto às correções e
retificações do procedimento administrativo demanda o
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
Documento eletrônico VDA50775664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 8ec3253a-4ee5-42af-8b58-ea8de632bc01

vedado no âmbito do recurso especial em razão da aplicação
da súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1.457):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PUBLICIDADE DE
ATOS
LICITATÓRIOS.
AUTOTUTELA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
O agravante alega que "o apelo não pretende o reexame de fatos
ou provas, pois se discute a contrariedade das normas federais sobre o
não conhecimento do Recurso de Apelação por suposta falta de
dialeticidade recursal" (fl. 1.490), razão pela qual pugna pelo
afastamento da súmula 7/STJ à hipótese.
Menciona ainda que não incide a súmula 284/STF no que diz
respeito à alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, sob o
argumento de que houve alegação de que a Corte de origem foi omissa
quanto à juntada de comprovação de publicação em jornal de grande
circulação (fl. 1.491).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo interno, não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50775664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 8ec3253a-4ee5-42af-8b58-ea8de632bc01

Isso porque, assim como entendido na decisão agravada, não se
conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 (CPC/2015), pois a parte recorrente se limitou a afirmar de
forma genérica a ofensa ao referido normativo, sem demonstrar qual
questão de direito não foi abordada no acórdão proferido em sede de
embargos de declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo
julgamento pela Corte de origem. Mantém-se a aplicação da Súmula n.
284/STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
FERROVIÁRIO APOSENTADO PELA CBTU.
SÚMULA 284/STF.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFERÊNCIA NOS
VALORES PREVISTOS NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA
EXTINTA RFFSA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de indicação, nas razões de recurso especial, das questões
sobre as quais o Tribunal de origem manteve-se omisso, inviabiliza o
reconhecimento da violação do art. 1.022 do CPC/2015, em razão do
óbice contido na Súmula 284/STF.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a complementação da
aposentadoria dos ex-ferroviários é regida pelo plano de cargos e
salários próprio dos empregados da extinta RFFSA, e não existe amparo
legal à equiparação com a remuneração dos empregados da própria
CBTU.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n.
2.047.671/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/11/2023
30/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
AÇÃO
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA.
RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 535, III, §§ 5o E 8o, DO
CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão impugnado, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Hipótese em que a recorrente limita-se a afirmar que a Corte a quo
não teria apreciado as questões ventiladas nos embargos de declaração,
sem indicar em que aspectos residiriam as omissões.
3. A Primeira Seção do STJ, em recente julgamento, por unanimidade,
assentou que "não se aplica o disposto no art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC
/2015, o qual excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação
rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso, às hipóteses em que o acórdão rescindendo tenha transitado em
julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973" (AgInt na
AR 6.496/DF, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de
).
10/03/2022
Documento eletrônico VDA50775664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 8ec3253a-4ee5-42af-8b58-ea8de632bc01

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.086.721/DF,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023
, DJe de
, grifei.)
20/4/2023

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC. SÚMULA 284/STF.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO TEOR DO ARTIGO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ E 282/STF. MULTA E INDENIZAÇÃO EM
DANO
MORAL
COLETIVO.
NECESSÁRIO
EXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-COMPROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC".
2. A alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi exposta de forma
deficiente, uma vez que a recorrente não demonstrou de que forma a
avaliação da tese apontada como omitida é imprescindível à análise do
caso concreto e, se examinada, capaz de levar a anulação ou reforma da
conclusão do julgado embargado.
3. No que pertine à incidência da Súmula 284/STF, com relação à
alegada violação aos arts. 2° e 3°, I, da Lei 9.427/1996, cumpre registrar
que as razões do recurso especial estão dissociadas do conteúdo
normativo dos dispositivos legais citados, não podendo o recurso
especial ser conhecido no ponto.
4. O acórdão do Tribunal de origem não enfrentou a matéria tratada nos
artigos 412 e 413 do Código Civil, de modo que deve ser mantido o
óbice da Súmula 211/STJ.
5. Quanto à condenação em dano moral coletivo, bem como à
estipulação de astrientes, a revisão das conclusões adotadas pelo
Tribunal de Origem, a fim de acolher a pretensão recursal, demandaria,
necessariamente, incursão no conjunto probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7
/STJ.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.429.479/GO,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
11/6/2019
18/6/2019
Quanto ao mérito recursal, assim como decidido em fls. 1.457-
1.461, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou a
compreensão de que a ausência de publicação do edital em jornal de
ampla circulação e a alteração do preço previsto no Edital de licitação,
sem qualquer justificativa, inviabilizaram a proposta mais vantajosa ao
ente público.
Dessa forma, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem a respeito da efetiva publicidade dos atos licitatórios, bem como
da inexistência de prejuízos quanto às correções e retificações do
Documento eletrônico VDA50775664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 8ec3253a-4ee5-42af-8b58-ea8de632bc01

procedimento administrativo demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Mantém-se a aplicação da Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA QUE
CONTÉM REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 07/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA No
05/STJ.
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao agravo
de instrumento da parte agravante, por incidirem as Súmulas nos 05 e 07
/STJ.
2. O acórdão a quo, em face de contratação realizada quatro dias antes
do leilão de privatização, decretou a nulidade da dispensa de licitação
ante a ausência de publicação do edital de dispensa ou inexigibilidade
de licitação.
3. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está
rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos e à
interpretação de cláusula contratual.
4. Na via Especial não há campo para se revisar entendimento de
segundo grau assentado em prova e em análise de interpretação de
cláusula de contratos celebrados. A missão de tal recurso é, apenas,
unificar a aplicação do direito federal, conforme sedimentado nas
Súmulas nos 05 e 07/STJ, respectivamente: 'a simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial' e 'a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 522.519/RS, 1a
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 15.12.2003)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50775664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: 8ec3253a-4ee5-42af-8b58-ea8de632bc01

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.189.790 / TO
Número Registro: 2024/0483759-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001791542017827272
000017915420178272726
00018621720218272726
1791542017827272
17915420178272726 18621720218272726
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANNORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: LORRANA VIEIRA BORGES - TO009153
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
PROCURADOR : PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
PROCURADOR : PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO
/ HOMOLOGAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANNORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: LORRANA VIEIRA BORGES - TO009153
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
PROCURADOR : PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA51382307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 05996210-ac05-4556-9f39-c25b63b6501f

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUSTAVO FRANCO ANDRADE PIRES, pela parte: AGRAVANTE:
SANNORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 05996210-ac05-4556-9f39-c25b63b6501f